Tribunal: TJMT
Processo: 1043227-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043227-97.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA REZENDE SILVA - CPF: 109.756.001-50 (APELADO), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), BRUNO DE ALMEIDA MESQUITA - CPF: 081.670.041-98 (APELADO), GILSON CASSEMIRO DE LIMA - CPF: 531.686.151-53 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GILSON CASSEMIRO DE LIMA - CPF: 531.686.151-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por passageiros em razão de atraso de voo doméstico de Cuiabá/MT para Recife/PE. A sentença fixou indenização de R$ 15.000,00 para um dos autores e R$ 10.000,00 para os demais, afastando o pleito de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em voo doméstico; (ii) se a readequação da malha aérea afasta a responsabilidade da transportadora; (iii) se há falha na prestação do serviço pela ausência de comunicação prévia em 72 horas; e (iv) se os valores arbitrados a título de danos morais devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de voo doméstico, incidem as normas do CDC, e não os limites do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA.

4. A alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exclui a responsabilidade da transportadora.

5. A comunicação da alteração do voo, feita apenas 30 horas antes da partida, afronta o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço.

6. A chegada ao destino com atraso superior a oito horas, em véspera de competição esportiva de menores, transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

7. O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, comportando redução para R$ 8.000,00 ao autor Bruno e R$ 6.000,00 aos demais.

8. Os juros de mora incidem desde a citação, pois a responsabilidade decorre de relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao requerente Bruno de Almeida Mesquita e R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos requerentes Maria Luiza Rezende Silva e Gilson Cassemiro de Lima.

Tese de julgamento:

“1. O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo doméstico.

2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

3. Configura falha na prestação do serviço a comunicação da alteração de voo com antecedência inferior a 72 horas, ensejando indenização por dano moral.

4. O valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. 314546367), interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT aos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n.

1043227-97.2024.8.11.0002
, ajuizada em seu desfavor por
MARIA LUIZA REZENDE SILVA, menor representada por FABIANE REZENDE SILVA, BRUNO DE ALMEIDA MESQUISA, menor representado por LUZIA FATIMA DE ALMEIDA, e GILSON CASSEMIRO DE LIMA.

A sentença (ID. 314546364) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a
Bruno
, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a
Maria Luiza
e
Gilson
, a título de danos morais rejeitando, contudo, os danos materiais.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Consignou, ainda, que os ônus sucumbenciais deverão ser pagos na proporção de 80% (oitenta por cento) para o réu e 20% (vinte por cento) para os autores.

Em razões recursais, a companhia aérea defende a reforma da sentença, defendendo a prevalência do Código Brasileiro da Aeronáutica – CBA sobre o CDC.

Sustenta também que o atraso no voo se deu por alteração da malha aérea, e que foi comunicado com antecedência às partes, que aceitaram a reacomodação em outro voo, e que, por isso, não deve ser responsabilizada por quaisquer prejuízos sofridos pelos autores. Ainda, que a responsabilidade pela comunicação da alteração no horário de partida seria de responsabilidade da agência de viagens pela qual as passagens foram adquiridas.

Por fim, aduz que não há qualquer comprovação de danos efetivamente causados aos autores em virtude da alteração no voo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e pela incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 314546372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas da Azul para voo saindo de Cuiabá/MT para Recife/PE, a fim de participarem de competição de atletismo. As passagens foram adquiridas por meio da agência de viagens Ararauna Turismo, e a viagem estava marcada para a manhã do dia 12/09/2024, conforme ID. 314545928.

Entretanto, em virtude de alteração na malha aérea, a partida, anteriormente marcada para 10:35h, foi adiada para às 17:50h da mesma data. Os autores chegaram ao destino às 02:00h do dia 13/09/2024, com atraso total de 08 (oito) horas.

Os autores afirmam que o atraso na chegada prejudicou a participação de Bruno na competição de atletismo, comprometendo seu desempenho e resultando em desclassificação.

Por isso, os atletas Bruno e Maria Luiza, acompanhados de seu professor, Gilson, ajuizaram a presente demanda buscando a compensação financeira pelos prejuízos causados pelo atraso, requerendo a condenação da Azul ao pagamento de R$ 63,58 (sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, além da indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para Bruno e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Maria Luiza e Gilson.

O feito teve regular processamento e, em 16/07/2025, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a Bruno e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para Maria Luiza e Gilson, afastando os danos materiais e dividindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oiteta por cento) para a requerida e 20% (vinte por cento) para os autores (ID. 314546364).

A companhia requerida busca a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação à aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica – CBA em detrimento do CDC, é cediço que, tratando-se de ação indenizatório em voos domésticos, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no CBA, não se aplicando os limites estabelecidos neste.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora. A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O dano moral é presumido (in re ipsa) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127188620248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Afasta-se, portanto, a aplicação do CBA à hipótese.

Ademais, a apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob fundamento de que o atraso se deu por conta de readequação da malha aérea, e que foi comunicado às partes, que aceitaram a reacomodação.

Entretanto, é cediço que a reestruturação da malha aérea noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC- ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
Não tendo a empresa/apelante se desincumbido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o cancelamento do voo do autor, na medida em que não acostou nenhuma prova nesse sentido, deve responder pelos danos causados. O cancelamento imotivado do voo do demandante desborda da esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero dissabor cotidiano configurando em dano moral in re ipsa.
O valor indenizatório deve ser mantido, visto que razoável e adequado às pecularidades do caso em estudo.
Danos matérias comprovados, impõe-se o dever de restituir os prejuízos.
Sentença mantida. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045898720238110015, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Ademais, verifica-se da tela sistêmica colacionada à contestação (ID. 314546350) que a alteração no voo foi comunicada aos consumidores às 03:41h do dia 11/09/2024 – ou seja, aproximadamente 30 (trinta) horas antes do horário previsto para a partida:

A este respeito, a Resolução n. 400 da ANAC estabelece, em seu art. 12,
verbis
:

"Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas."

No caso em comento, demonstra-se que a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas estabelecida pela ANAC não foi observada pela companhia aérea requerida, que comunicou a alteração apenas um dia antes do voo.

Dessa forma, ainda que as partes tenham aceitado a reacomodação, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, imperiosa a reparação dos danos dela decorrentes, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade da Azul.

Quanto à responsabilização da Ararauna Turismo, agência de viagens pela qual os autores adquiriram as passagens aéreas, o art. 18, caput, c/c art. 25, §1o, ambos do CDC, dispõe que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos oriundos de falha na prestação do serviço, podendo o consumidor demandar qualquer dos fornecedores, isolada ou conjuntamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- TRANSPORTE AÉREO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE ATUAM NA CADEIA DE CONSUMO
- VOO CANCELADO SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR E SEM LHE PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA – FRUSTRAÇÃO E CONSTRANGIMENTO CONFIGURADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há falar em ilegitimidade passiva da Companhia aérea em razão do cancelamento do vôo tendo em vista que respondem solidariamente todos que atuam na cadeia de consumo.
Demonstrado que houve o cancelamento do vôo sem qualquer notificação da parte autora quanto ao fato, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e configurada a responsabilidade da Apelante e, via de consequência, o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes. (...)”

(N.U 1010671-81.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Portanto, ainda que as passagens tenham sido adquiridas por intermédio da Ararauna Turismo, a Azul integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos, sem prejuízo de eventual ação regressiva e autônoma.

Outrossim, a recorrente defende o afastamento dos danos morais em virtude da não comprovação de prejuízo aos direitos de personalidade dos autores. A tese não merece acolhimento.

Isto porque, como demonstrado, a falha na prestação de serviço é demonstrada pelos comprovantes da reserva inicial (ID. 314545928), do bilhete do voo atrasado (ID. 314545929) e da comunicação tardia da alteração do voo, fatos que, por si, já são hábeis a causar desconforto e apreensão aos consumidores.

Além disso, o prejuízo foi agravado em virtude da participação dos autores em competição de atletismo marcada para o dia 13/09/2024, uma vez que o atraso do voo afetou diretamente suas condições de descanso, alimentação e preparação psicológica.

Com efeito, em razão da reacomodação, os autores chegaram ao destino às 02h00 do dia 13/09/2024, apenas seis horas antes da primeira etapa da competição, que ocorreu às 08h00 do mesmo dia, conforme IDs 314545935 e 314545936.

Ressalta-se, especialmente, o caso de Bruno, que participaria de etapa classificatória às 08h00, sendo prejudicado em seu desempenho.

A propósito, peço vênia para colacionar enxerto da sentença ora recorrida (ID. 314546364):

“Ademais, os autores, menor de idade, ficou à mercê de decisões unilaterais da empresa aérea, submetida a embarques em horários diversos do contratado, sendo compelida a aceitar alternativas impostas, culminando na chegada ao destino final com atraso de mais de seis horas e com isso o prejudicando no referido torneio.

A perda de parte considerável de um campeonato, afeta diretamente valores existenciais tutelados pela ordem jurídica, notadamente quando envolve menor de idade, circunstância que agrava os efeitos psíquicos e afetivos do ocorrido.

Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação de serviços.”

Assim, a ausência de comunicação prévia e o prejuízo efetivo ao desempenho dos autores em competição esportiva, especialmente considerando a vulnerabilidade do menor, configuram situação que excede o mero dissabor cotidiano, sendo devida a indenização por danos morais.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, a companhia aérea ré pretende a minoração dos valores fixados (R$ 15.000,00 para Bruno e R$ 10.000,00 para Maria Luiza e Gilson).

Na fixação do valor indenizatório devem ser observados a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o montante não enseje enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que os valores fixados na origem comportam minoração para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para Bruno e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os demais autores.

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa dos Autores/Apelados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem pagos ao requerente Bruno, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos demais requerentes.

Por fim, consta da sentença que o valor da condenação
“(...) será atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação”.

Ocorre que a responsabilidade da companhia aérea decorreu de relação contratual anteriormente havida entre as partes, de forma que, no caso em comento, os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação, sendo imperiosa a manutenção da sentença neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO – RECOMNHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIVIDA PRESCRITA – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PRETENSÃO RECURSAL DE QUE OCORRA A MAJORAÇÃO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS – VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO. (...) Constatado que a responsabilidade por danos morais decorre de relação contratual anteriormente havida entre as partes,
o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir da citação
e não do evento danoso.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055970720248110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reduzir
a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o requerente
BRUNO DE ALMEIDA MESQUITA e
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os requerentes
MARIA LUIZA REZENDE SILVA e GILSON CASSEMIRO DE LIMA.

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025